Tribunal: TJDFT
Processo: 0752402-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com a aplicação da regra acrescida pelo art. 85, § 8o-A do CPC, não comporta interpretação literal, pois devem ser verificados também os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de que seja realizada uma interpretação sistemática da norma.
2. Assim, observância aos parâmetros citados, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado remunera adequadamente o profissional que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora.
3. Recurso conhecido e provido.